Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-55.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800794-55.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ConfJurisd 0800794-55.2022.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA E O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA –
DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL APONTANDO O ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERAS CONJECTURAS – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPUTANDO EXCLUSIVAMENTE O CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AOS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ATRAIR A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO JUÍZO SUSCITANTE – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO – ART. 70 DO CPP
– PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TJPA – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA – PA – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência suscitado, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ConfJurisd 0800794-55.2022.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM/PA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, após remessa dos autos originada do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba-PA.

Em síntese, o Juízo suscitado, ao receber os autos, entendeu não ser competente para processar e julgar o feito, ao argumento de que o crime descrito na denúncia envolveria a atuação de organização criminosa, razão pela qual ordenou a remessa dos autos à vara especializada (id nº. 7967685).

O Juízo suscitante, por sua vez, ao receber o feito, alegou que não restou demonstrado, de forma clara e concreta, que os denunciados agiram sob a forma de uma organização criminosa (id nº. 7967693), arguindo, pois, o presente conflito.

Em parecer nesta instância, o Ministério Público opinou pela improcedência do conflito suscitado (id nº.

8192433).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito de competência.

O cerne da questão consiste em determinar se, dos fatos narrados na denúncia, trata-se de uma organização criminosa ou não e, por conseguinte, definir a competência para o processamento e julgamento do feito.

Como é sabido, com o advento da Lei n°. 12.850/2013, entende-se por organização criminosa “
a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objeto de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de cárter transacional
”
[1]
.

O artigo 24 da referida lei
[2]
, trouxe nova redação ao artigo 288, do CP, passando a denominar a figura penal nele descrita, anteriormente chamada de “
quadrilha ou bando”, como “associação criminosa
”, a qual se configura quando houver a associação de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, prescindindo de um líder, assim como não exige nítida divisão de funções ou estrutura hierárquico-piramidal, os quais são inerentes à complexa estrutura de uma organização criminosa.

Entretanto, para sua configuração, é necessário o liame psicológico, consistente na intenção dos agentes, de reunir-se para praticar crimes, sendo que a Lei 12.850/2013, estabelece a necessidade de ser a organização criminosa uma associação estruturada, hierarquizada e com divisão de tarefas entre os agentes, ou seja, características específicas.

Assim, as condutas necessárias para a configuração do crime de organização criminosa consistem na prática de atos que fomentem ou fortaleçam a existência de uma estrutura organizada, cujo objetivo é obter vantagem através da prática de infrações graves, enquanto a conduta nuclear do crime de associação criminosa, consiste tão somente no ato de se associar para cometer crimes.

No
caso dos autos, entendo que não há lastro probatório para se concluir, peremptoriamente, pela existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1°, da Lei 12.850/2013, pois, como bem consignado pelo juízo suscitante, o processo não se encontra suficientemente instruído com elementos de prova mais contundentes e capazes de respaldar a conclusão de que os denunciados integrariam uma associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Assim, considerando que, até o momento, não existem nestes autos os indícios mencionados pelo Juízo suscitado aptos a constituir justa causa para propor ação penal voltada a apurar o crime de organização criminosa, não há razão para afetar a competência de processamento e julgamento à vara especializada.

É válido frisar que a conclusão acima encontra amparo na jurisprudência desta Seção que, em caso semelhante, já firmou o entendimento de que, em não havendo nos autos elementos probatórios pré-processuais capazes de demonstrar, desde logo, que a associação existente entre os denunciados era exercida de forma estruturalmente ordenada e com específica divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características estas necessárias para a configuração da organização criminosa, a competência da vara especializada deve ser afastada
[3]
.

Em reforço, acrescento que, embora a autoridade policial tenha relatado diversas circunstâncias que apontariam, em tese, para uma atuação conjunta dos denunciados no sentido de executar o crime de tráfico de drogas, o delegado limitou-se a indiciar os, então, investigados pela prática dos delitos do art. 33
[4]
e do art. 35
[5]
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido este, também, o enquadramento legal adotado pelo Ministério Público quando ofereceu a denúncia.

É dizer, se o titular da ação penal, que manuseou a íntegra do inquérito policial, não vislumbrou indícios de pertencimento dos acusados a qualquer facção criminosa, não cabe a este e. Tribunal, tampouco aos juízes de primeiro grau, proceder ao revolvimento de elementos inquisitivos para cogitar a imputação de crime diverso aos referidos denunciados e, com isso, alterar a competência do juízo processante.

No ponto, ressalto que, em respeito ao sistema acusatório, incumbe ao órgão de acusação, a partir dos elementos informativos coligidos ao caderno investigativo, deduzir a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem assim delimitar a classificação típico-jurídica da conduta, por força do art. 41 do CPP
[6]
.

Com efeito, se o Ministério Público oficiante perante o Juízo suscitado porventura verificar adiante indícios suficientes de autoria de novo crime, cabe a ele aditar a denúncia e, em sendo o caso de imputar a prática de delito previsto na Lei nº. 12.850/2013, ensejando, nestes termos, a manifestação do magistrado singular no sentido de declinar a competência.

Em suma, considerando que os acusados foram denunciados, exclusivamente, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os quais, a propósito, delimitam a competência neste momento processual, e, por não ser o narcotráfico, por si só, capaz de atrair a atuação especializada do Juízo suscitante, deve prevalecer, por força do art. 70
[7]
do CPP, a competência comum do lugar da infração, que, no caso em tela, recai sobre o d. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba – PA.

Ante o exposto, conheço do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e JULGO-O PROCEDENTE, a fim de declarar competente para processar e julgar o processo originário o Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba – PA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

[2]
Art. 24. O art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: “
Associação Criminosa. Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos
”.

[3]
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 10, §1°, DA LEI N° 12.850/2013
.
No caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas
. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe douprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(TJPA

- 7910087, 7910087, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-01-18, Publicado em 2022-01-27).

[4]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[5]
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

[6]

Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[7]
Art. 70.

A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Belém, 06/04/2022